Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707883-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO REZENDE DE ANDRADE NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPETRAÇÃO PRÉVIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impetração do mandado de segurança coletivo não possui o condão de interromper a prescrição no que tange ao pleito de restituição dos decotes incidentes em parcelas pretéritas, sob consequência de o mandamus ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, de todo vedado pelo Enunciado no 271 da Súmula do STF e pelo art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009. 2. Conquanto se possa cogitar de eventual influência da data de impetração quanto à questão da prescrição do fundo de direito, em se tratado de discussão a respeito de restituição dos descontos mensais sobre a remuneração do Autor, a título de abate teto constitucional - pretensão de efeitos retroativos, portanto – impõe-se concluir pela prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura do feito de cobrança, nos termos do art. 3o do Decreto no 20.910/1932. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 202, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo quinquenal para cobrança da restituição de valores remuneratórios indevidamente descontados em virtude do abatimento da remuneração deve ser contado a partir da data do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, o qual interrompe o curso do prazo e apenas as parcelas anteriores ao quinquênio desta impetração são atingidos pelos efeitos da prescrição e não da ação de cobrança individual. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 342 e 489, § 1o, IV, V e VI, ambos do CPC, e 1.851 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 202, inciso I, do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025